Tribunal: TJBA
Processo: 8090653-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090653-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: D. A. D. O. B. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO LEAL SILVA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE BENEFICIÁRIO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas rés e manteve sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo e condenou as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A administradora de benefícios sustenta omissão quanto ao exame de sua ilegitimidade passiva e ausência de manifestação expressa sobre os arts. 421, 422 e 188, I, do CC e art. 5º, II, da CF/1988.

3. O acórdão recorrido reconheceu a abusividade do cancelamento do plano durante tratamento médico essencial de beneficiário menor de idade e concluiu pela responsabilidade solidária da administradora de benefícios e da operadora do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto ao exame da ilegitimidade passiva da administradora de benefícios e à análise dos dispositivos legais invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos vícios do serviço.

7. A decisão destacou que a administradora participa da intermediação da contratação, da gestão do contrato e do relacionamento com o consumidor, o que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

8. Também não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o acórdão apreciou a controvérsia à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

9. O cancelamento do plano de saúde foi considerado abusivo por ter ocorrido durante tratamento médico indispensável de beneficiário menor de idade, circunstância que afasta a legitimidade da rescisão unilateral.

10. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento nas relações de consumo e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos vícios decorrentes da prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 188, I, 421 e 422; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090653-54.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros
e como embargados
D. A. D. O. B. e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator